Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011210-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 –
COMPROVAÇÃO DA MORA
– TÍTULO PROTESTADO C/C
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO
–
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE
– MORA CONSTITUÍDA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar recursal e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, há de se manter a decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1011210-19.2021.8.11.0000 (Id. 94392998).

Em suas razões, de Id. 95720498, a parte agravante aduz que o documento utilizado para demonstrar a suposta constituição em mora foi encaminhado a endereço totalmente estranho ao indicado no contrato e que a jurisprudência pacífica do STJ exige que a notificação seja efetivamente recebida seja pessoalmente ou por terceiros.

Afirma que é impossível imputar a ela a demonstração de que não foi constituída em mora e, por outro lado, tal ônus probatório deve recair sobre a agravada e, no caso dos autos, não foi demonstrado cabalmente o atendimento ao pressuposto processual estabelecido no art. 2o, § 2o, e art. 3o, da legislação de regência.

Sustenta, em seguida, que a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que não é admissível o protesto cartorário para fins de constituição em mora, se não houve o esgotamento das tentativas de localização do devedor fiduciário.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada e, caso não seja esse o entendimento, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 98322950, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista ou alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

Vejamos:

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isso porque, o Decreto-lei no 911, de 1.969, preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.

Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.

No caso, verifica-se pelo AR (Id. 92163481) o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário (Id. 92163478).
Portanto,
a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornou sem recebimento por motivo de ausência da devedora, por conta disso, houve o protesto do título, conforme comprovante juntado no Id. 52667383 da origem.

Desse modo,
inexiste qualquer divergência entre o endereço constante na notificação extrajudicial, no protesto do título e o da agravante, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ela, de forma que a mora está devidamente constituída.

Portanto,
a devedora foi regularmente constituída em mora, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em reforma da decisão agravada no ponto.
”
(Id. 94450493).

Denota-se, portanto, que o inconformismo da parte recorrente se dá por não se concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-me a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para reformar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021